Tribunal: TJDFT
Processo: 0004663-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004663-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DEYVID ALMEIDA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD) quando as provas colacionadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia. 2. Tratando-se de agentes públicos no exercício de suas funções, os depoimentos prestados por policiais são dotados de presunção de veracidade, desde que inexista contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrados, consoante consolidado na jurisprudência pátria. 3. O crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza jurídica de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas, ainda que o agente seja usuário, pois ser consumidor de substâncias ilícitas não elide a prática da traficância devidamente comprovada. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 240, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a sua residência teria sido invadida, de forma ilícita, por policiais militares, os quais teriam produzido provas em seu desfavor; b) artigos 8o, item 2, alínea "c", e 11, ambos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como 155 do CPP, ao argumento de ter ocorrido nulidade relativa e ofensa ao princípio do contraditório, em face da ausência de produção de prova para embasar a sua condenação, porquanto entende que um dos transeuntes deveria ter sido ouvido em audiência, a fim de comprovar se teria ou não, comprado drogas do recorrente; c) artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, com vistas à desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; e d) artigo 386, inciso II, do CPP, defendendo que deve ser absolvido em face do princípio in dubio pro reo, ante a dúvida quanto à prática do ato criminoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 157 e 240, § 1o, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado que “Em que pese as alegações do réu de que os policiais agiram ilicitamente, ao fracionar os entorpecentes para aparentar maior quantidade e que teriam jogado parte da maconha no vaso sanitário de sua residência (ID: 72056149), criando provas em seu desfavor, não possui qualquer comprovação. Assim, não provado nos presentes autos que os policiais tinham a intenção de prejudicar o réu, os seus depoimentos têm plena validade e a narrativa apresentada pelos policiais é, de fato, a que deve prevalecer” (ID 27689594). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos” (AgRg no HC 679.723/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 27/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 8o, item 2, alínea "c", e 11, ambos da CADH, bem como 155 do CPP, porque a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente, o apelo não deve transitar em relação ao suposto malferimento aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, na medida em que a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “Neste contexto, suas alegações não encontram amparo no conjunto probatório produzido, o qual não deixa dúvidas de que, realmente, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 18 porções de maconha, com o total de 231,42g (duzentos e trinta e um gramas e quarenta e dois centigramas) de TETRAIDROCANABINOL – THC, conforme discriminado no Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico Definitivo (ID 26457680 – Pág. 6). Assim, inviável a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD) quando as provas colacionadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia” (ID 26865514). Para infirmar tal conclusão seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, conforme mencionado. O mesmo veto sumular impede a admissão do especial quanto à indigitada contrariedade ao artigo 386, inciso II, do CPP, pois o órgão julgador assentou: “Considerando o flagrante realizado, a quantidade da droga e a balança de precisão apreendidas, os depoimentos prestados em Juízo e perante a Autoridade Policial, constata-se que a conduta do réu se amolda, a toda evidência, às disposições do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (ID 26865514); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027